Tribunal: TJMT
Processo: 1048937-15.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048937-15.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO ROBERTO DA COSTA PINTO - CPF: 871.767.348-87 (AGRAVADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO: PARCIALMENTE ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO D
E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FOR
MA SIMPLES
.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que acolheu parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição em relação aos descontos efetivados há mais de 10 anos antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o recurso do banco viola o princípio da
dialeticidade
; (
ii
)

definir o prazo prescricional aplicável às pretensões de repetição de indébito em contratos de cartão de crédito consignado
; e (
ii
i
)
verificar a validade do negócio jurídico celebrado, com possibilidade de conversão contratual e devolução dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.

4.
Acolhe-se
parcialmente a
preliminar de
prescrição, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil às ações de revisão cont
ratual e repetição de indébito.

5.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

6
.
Restou caracterizada falha na prestação do serviço,
vício de consentimento e prática abusiva da instituição financeira
, diante da contratação de cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo
consignado
.

7
. A eventual utilização do cartão pelo consumidor não exime a responsabilidade da instituição financeira, pois não afasta o vício oriundo da entrega de produto diverso daquele efetivamente pretendido e consentido.

8
.
Impõe-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após a devida compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1.
Nas ações revisionais de cartão de crédito consignado, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, contado de cada desconto.
2
.
É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando o consumidor é induzido a crer que se trata de empréstimo pessoal, sendo cabível a conversão contratual e apli
cação da taxa média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205;
CDC,
arts
.
6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.
; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479/STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, Rel.
Desa
. Guiomar Borges, 2024;
TJMT, Apelação Cível nº 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel.
Desa
. Guiomar
Borges, 2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A.
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso apenas para acolher parcialmente a preliminar de mérito de prescrição em relação aos descontos realizados há mais de 10 anos antes do ajuizamento da ação.

Na origem, o autor
alegou que, ao solicitar empréstimo consignado, foi induzido a erro pela instituição financeira, que registrou a operação como cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Afirma não ter utilizado o cartão e que os descontos cobrem apenas o mínimo da fatura, tornando a dívida excessivamente onerosa. Requereu a conversão do contrato em empréstimo consignado, aplicação de juros médios de mercado, restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros médios de mercado a serem apurados na data de cada depósito, condenando o banco à restituição simples de valores pagos em excesso, com possibilidade de compensação, e ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Em apelação,
o banco alegou prescrição e, no mérito, defendeu a legalidade do cartão de crédito consignado, afirmando que o autor tinha ciência do contrato e utilizou o crédito. Sustentou a impossibilidade técnica de conversão da modalidade contratual, contestou a devolução de valores e requereu a improcedência total da ação.

A decisão monocrática
acolheu parcialme
nte o recurso do Banco BMG S.A., acolhendo parcialmente a tese preliminar de
prescrição
em relação aos descontos efetivados há mais de 10 anos antes do ajuizamento da ação.

O Banco BMG
interpôs
agravo interno contra a decisão monocrática, suscitando preliminar de prescrição, seja pelo prazo trienal, seja, alternativamente, pelo quinquenal, considerando como marco inicial a celebração do contrato em 2009. No mérito, defende a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos em folha, afirmando que não procede a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento da modalidade contratual, uma vez que o contrato foi assinado e o crédito efetivamente utilizado.

Em contraminuta, o autor alega preliminarmente violação ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de
dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO PRELIMINAR –
PRESCRIÇÃO

Acerca da matéria, convém esclarecer que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado firmou entendimento de que em demandas desta natureza incide a prescrição decenal estabelecida no art. 205 do Código Civil, contando-se o prazo a partir de cada pagamento realizado.

Colaciona-se fragmento:

[...] É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computados a partir da efetiva lesão. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão, que decorre do pagamento de cada fatura. (
N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021).”

No presente caso, os descontos no benefício previdenciário do autor tiveram início em outubro/2011 e perduraram até janeiro/2021, sendo que
a presente
demanda somente foi ajuizada em 20/12/2023.

Dessa forma, aplicando-se o prazo prescricional decenal, contados da data de cada desconto indevido, verifica-se que há parcelas descontadas há mais de 10 anos antes do ajuizamento da ação.

Posto isto,
ACOLHO
parcialmente a prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição das prestações descontadas antes de 20/12/2013.

VOTO
– MÉRITO

EXMA
.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se em verificar a validade do negócio jurídic
o celebrado entre as partes e
os descontos efetuados no benefício
previdenciário do
autor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. Além disso, o art. 6º, VIII, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando houver verossimilhança ou hipossuficiência.

A documentação apresentada comprova
os descontos efetuados pelo Banco a título de
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
em seu benefício previdenciário
(ID 282206365 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, incumbia ao banco o ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, conforme dispõe o inciso II do mesmo artigo

Embora o banco tenha juntado cópias do contrato supostamente firmado entre as partes, bem como dos documentos pessoais do autor, faturas e demais registros relativos ao cartão de crédito consignado (ID 282206389 e seguintes), tais documentos não conferem validade ao negócio jurídico que deu origem aos descontos no benefício do autor na forma em que foram efetuados.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº
1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em
excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite do apelado, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“[...] Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024).”

“[...] Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros. [...] (N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).”

O Banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do apelado a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Vale ressaltar que
não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

Nesse contexto:

“[...]A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
.
39, III
e V, e 46 do CDC. A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial. O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária. Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

[...]
(
N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.”

Diante do exporto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para acolher parcialmente a
preliminar
de prescrição em relação aos descontos efetivados há mais de 10 anos antes do ajuizamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025